Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-68.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003093-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), MARTA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 704.385.791-00 (PACIENTE), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA SIQUEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. CONFIRMOU A LIMINAR .EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – CITAÇÃO POR EDITAL APÓS NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ – MUDANÇA DE ENDEREÇO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FUGA – INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO VERIFICADA – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO OCORRIDA APÓS SEIS ANOS DO FATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL OBSERVADO – ORDEM CONCEDIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

Descabe a prisão preventiva se não há indícios de fuga da paciente, mas sim de não localização para citação, cuja tentativa ocorreu após seis anos da data do fato.

Não se revelando a intenção da paciente em furtar-se à aplicação da lei penal, viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marta Fernandes da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Narra o impetrante que a paciente é acusada da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 6.7.2013, e, na ocasião, a paciente foi presa em flagrante, sendo posteriormente colocada em liberdade provisória.

Verbera que a denúncia somente foi oferecida em 6.11.2019 e, após recebida, a paciente não foi encontrada para ser citada, seguindo-se com a citação por edital e decretação da prisão preventiva, para aplicação da lei penal.

Aduz, no entanto, que o decurso de tempo entre o fato e a denúncia, a pouca escolaridade da paciente e as circunstâncias do fato lhe fizeram acreditar que o feito havia sido arquivado.

Argumenta, ainda, que a paciente é primária, tem endereço definido e ocupação lícita, não representando risco à aplicação da lei penal.

Registra que não se pode confundir ausência de localização com fuga e que seria cabível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Com essas considerações, requereu a revogação do decreto prisional ou a substituição por medidas diversas.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário, ocorrendo a substituição do cárcere por cautelares diversas – Id.

158549688.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 158871682.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, confirmando-se a liminar que substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas – Id. 161577154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante se insurgiu contra a decretação da prisão preventiva da paciente, motivada na necessidade de garantia de aplicação da lei penal, após não ter sido encontrada no endereço constante dos autos.

A irresignação
procede
, diante das peculiaridades da causa.

Como sabidamente destacado pelo nobre Desembargador Plantonista Paulo da Cunha, “
não há indícios de fuga da paciente, mas sim de não localização para citação, de modo que o tempo transcorrido entre o fato e a denúncia pode ter colaborado para essa circunstância
”.

De fato, após ter sido presa em flagrante delito, a paciente foi agraciada com a liberdade provisória.

Ocorre que, desde a data do fato até o oferecimento da denúncia decorreram mais de 6 anos.

Assim, não me parece crível que agiu deliberadamente para se evadir do distrito da culpa.

A esse respeito, o STJ já decidiu que:

“... ao menos para a imposição de prisão cautelar, não se pode confundir evasão com não localização. No primeiro caso, o que revela a necessidade de prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle...”
(STJ, RHC n. 81.438/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10.5.2013).

Não bastasse, após cumprido o mandado de prisão, a paciente indicou na audiência de custódia o seu endereço (Avenida Cuiabá, n. 123,
Kitnet
1, Centro, em Campo Verde/MT, CEP 78480-0000), posteriormente corroborado pelos documentos que instruem o
writ
, assim como demonstrou que possui ocupação lícita, de modo que não se vislumbra a permanência do motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Neste contexto, conclui-se que não subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade da paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, cujas medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
concedo
a ordem vindicada, em definitivo, para confirmar a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva imposta à paciente
Marta Fernandes da Cunha
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023